Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-87.2023.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000458-87.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), GVC GERACAO DE VALOR EM COBRANCA LTDA. - CNPJ: 05.911.608/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1000458-87.2023.8.11.0009

RECORRENTE: MÁRCIA REGINA POLIDORIO.

RECORRIDOS: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA.

Data de Julgamento: 29/07 a 01/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇão DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – provas insuficiEntes (prints) – ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBia À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO cpc – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que as reclamadas se abstenham de efetuar ligações e envio de mensagens no número de telefone da autora (66 99606-4434), sendo improcedente o pedido quanto à indenização por danos morais (id. 221943746).

2.

Inconformada, a reclamante recorre da sentença de primeiro grau quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando que teve sua intimidade invadida por diversas ligações e mensagens enviadas pelas recorridas referentes à cobrança de uma dívida de terceiro.

Aduz que apresentou vastas provas de que houve invasão de sua intimidade e que tais fatos ofenderam gravemente seu direito de personalidade, com a comprovação de chamadas sequenciais.

Por fim, pugna pela parcial modificação da sentença recorrida, no que tange à condenação das reclamadas em dano moral.

3.

As recorridas apresentaram contrarrazões (ids. 221943760 e 221943761) e, preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela reclamante, bem como arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, afirmam a inexistência do dano moral pleiteado e pugnam pelo não provimento do recurso interposto.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 221943757, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

5.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, de igual forma,
rejeito
, tendo em vista a reclamada Rodobens Administradora de Consórcio confirmar a ligação com a empresa GVC geração de valor em cobrança Ltda., fazendo parte da cadeia de consumo, e esta confirmar que houve contatos entre as partes, em que a reclamante solicitou informações a respeito da quitação de um veículo que se encontrava em nome de terceiro.

6.

Pois bem, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

As provas apresentadas pela reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado.

8.

Observa-se que a documentação anexada à inicial diz respeito a diversos
prints
, onde: a) aparecem algumas mensagens encaminhadas pela reclamada, via aplicativo de
WhatsApp
, solicitando informações a respeito de um veículo apreendido e sobre a possibilidade do pagamento de valores em aberto; b)
prints
de ligações realizadas por números desconhecidos, sem que, de fato, se comprova que foram recebidas pela reclamante,
não havendo como precisar a data, o telefone que recebeu a ligação
e c)
prints
de mensagens encaminhadas via SMS, com dias entre uma mensagem e outra,
não precisando o número de telefone que recebeu tais mensagens
.

9.

Desse modo, vê-se que tais fatos
não
são capazes de ensejar o dano moral alegado, configurando apenas em dissabor, desconforto e contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024